Tribunal: TJES
Processo: 5001607-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001607-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.
AGRAVADO: LIGIA FROSSARD DOS SANTOS
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001607-32.2021.8.08.0000

EMBTE/EMBDO:
LIGIA FROSSARD DOS SANTOS

EMBTE/EMBDA:
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A

RELATOR:
DES.
ROSBON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata
m
-se de
recurso
s
de

Embargos
de Declaração

interposto
s por
LIGIA FROSSARD DOS SANTOS
e
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A
,
eis que irresignad
os
com
os termos do

Acórdão
constante do evento nº 1391072
, que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela segunda Embargante, de forma a manter a tutela provisória deferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo, determinado a manutenção do contrato de seguro celebrado entre as partes
,
julgando ainda prejudicado o agravo interno.

Razões recursais de
LIGIA FROSSARD DOS SANTOS

a
nexadas ao evento nº 1429285
,
onde alega
,
em síntese,
omissão do acórdão ao julgar prejudicado o agravo interno sem consignar a sua manifesta inadmissibilidade e, com efeito, deixar de aplicar à seguradora
as sanções do art. 1.021, §§4º e 5º, do CPC.

Razões recursais de
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A
a
nexadas ao evento nº 1456999, na qual sustenta, em suma,
que o
v. acórdão omitiu-se com relação ao fato de que a Embargada não aceitou se submeter a exames,
bem como com relação ao pagamento do prêmio proporcional ao serviço prestado.

Contrarrazões
opostas apenas pela seguradora (evento 1487913)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES),
28 de setembro de
2021
.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do nobre relator, para conhecer e negar provimento aos aclaratórios.
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001607-32.2021.8.08.0000

EMBTE/EMBDO:
LIGIA FROSSARD DOS SANTOS

EMBTE/EMBDA:
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A

RELATOR:
DES. ROSBON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata
m
-se de
recurso
s
de

Embargos
de Declaração

interposto
s por
LIGIA FROSSARD DOS SANTOS
e
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A
,
eis que irresignad
os
com
os termos do

Acórdão
constante do evento nº 1391072
, que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela segunda Embargante, de forma a manter a tutela provisória deferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo, determinado a manutenção do contrato de seguro celebrado entre as partes
,
julgando ainda prejudicado o agravo interno.

Conheço do recurso eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De início
,
p
ara melhor compreensão
dos contornos da irresignação
, peço vênia para colação da ementa do acórdão recorrid
o
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL E MATERIAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. NECESSIDADE DE COMPORVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO SEGURADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 609 DO STJ.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1. A teor da Súmula 609 do STJ
"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."

2. Hipótese dos autos em que a seguradora agravante não cuidou de demonstrar que exigiu a realização de exames médicos prévios à época da contratação, limitando-se a requerer que a agravada preenchesse apenas o formulário declarando sua condição de saúde.

3. Cancelamento do contrato que necessita de prova cabal da má-fé do segurado, a ser perquirida
com a regular instrução probatória para eventualmente atestar ou não a existência de justo motivo para conferir legalidade ao cancelamento do seguro.

4. Recurso desprovido. Tutela provisória confirmada. Agravo interno prejudicado

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Como é cediço, os
embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida,
ou seja, permitindo-se apenas
o reexame da decisão
fustigada
quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando assim, afastar possíveis vícios da decisão proferida.

Nas suas r
azões recursais
(
evento nº 1429285
), sustenta
LIGIA FROSSARD DOS SANTOS
,
em síntese,
omissão do acórdão ao julgar prejudicado o agravo interno sem consignar a
cerca de
sua manifesta inadmissibilidade e, com efeito, deixar de aplicar à seguradora
as sanções do art. 1.021, §§4º e 5º, do CPC.

Contudo, sem razão, porquanto a multa prevista no art. 1.021, §4º, do NCPC deve incidir apenas nas hipóteses em que o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, o que não ocorreu na hipótese, em que sequer houve a sua análise, tendo em vista que foi declarado prejudicado pela superveniência do julgamento do agravo de instrumento.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA AFASTADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, §4º DO CPC/15.
[...].7. Não caracterizada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, é descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15
. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1740837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODAS AS PARTES ENVOLVIDAS NA CADEIA DE FORNECEDORES. SOLIDARIEDADE. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].4
. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica na espécie.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1821769/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DEMANDA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO DECISUM RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAN. 343 DO STF. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
[...].V ? Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI ? Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl na AR 6.230/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 04/06/2021)

Destarte, não há omissão a ser sanada.

Em evolução, e agora na análise das r
azões recursais de
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A
(
evento nº 1456999
)
,
assevera ela
que o
v. acórdão omitiu-se com relação ao fato de que a Embargada não aceitou se submeter a exames clínicos prévios a aprovação da proposta de seguro, motivo pelo qual seria devido o cancelamento do contrato

em razão de informações inverídicas prestadas pela agravada no momento da contratação.

A irresignação não prospera, uma vez que assentado no julgamento do agravo de instrumento que a
seguradora não cuidou de demonstrar que exigiu a realização de exames médicos prévios à contratação, tendo se limitado a requerer à época que a agravada preenchesse apenas o formulário declarando sua condição de saúde.

Ademais
, como também consignado no acórdão recorrido, faz-se necessária a prova inconteste de má-fé da segurada ao preencher o formulário, condição que não se pode presumir na fase germinal da demanda, dependendo, assim, de melhor instrução no decorrer do processo.

Com efeito, face a não exigência dos exames prévios, imperiosa a prova de má-fé da segurada.

Por fim
, sustenta a seguradora a omissão no acórdão, ao argumento
que não determinado o
pagamento do prêmio proporcional ao serviço prestado.

Entretanto, embora determinado pelo julgador primevo
, que para a manutenção do contrato originário, deveria a beneficiária/autora assumir e arcar com a contraprestação proporcional ao serviço prestado, inclusive com os reajustes aplicados nos preços originariamente estabelecidos em contrato, o valor apresentado pela seguradora para pagamento do prêmio, isto é
R$ 30.201,61
(trinta mil duzentos e um reais e sessenta e um centavos), ainda não havia sido submetido ao contraditório, bem como ao conhecimento do magistrado primevo quando da interposição do agravo de instrumento, motivo pelo qual, a determinação do pagamento por este Sodalício configura nítida supressão de instância.

Como se vê,
a
toda evidênci
a, o i ntuito do s Embargante s

não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia”
1
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Destaque-se, que nos termos da remansosa jurisprudência do STJ, a

“omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais”

(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1421718/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 08/08/2017).

Decerto, a
s alegações d
o
s
Embargante
s
mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a inexistência do vício

arguido
.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001607-32.2021.8.08.0000

EMBTE/EMBDO:
LIGIA FROSSARD DOS SANTOS

EMBTE/EMBDA:
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A

RELATOR:
DES. ROSBON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DE PREJUDICALIDADE DO AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA
1.021, § 4º, DO C
PC/
2015.
SEGURO DE VIDA. PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIOS. EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS.
RE
DISCUSSÃO.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PAGAMENTO DO PRÊMIO PROPORCIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO
. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que
se
destinam a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

I
I.
RECURSO DE
LIGIA FROSSARD DOS SANTOS:

Prejudicado o agravo interno pela superveniência de julgamento do mérito do agravo de instrumento, descabe a aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,
s
endo necessária,
para tanto,
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Precedentes do STJ.

III.
RECURSO DE
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A:
A
ssentado no Acórdão recorrido
que p
ara autorizar o cancelamento do contrato de seguro
era necessário a
exigência
pela seguradora
de
exames médicos prévios à contratação,
bem como prova da má-fé da segurada ao preencher o respectivo formulário sobre sua condição de saúde.
Pretensão de reexame.
Omissão não configurada.

IV. Embora determinado na tutela de urgência o pagamento do prêmio proporcional pela segurada, quando da interposição do recurso o valor apurado pela seguradora não fora submetido ao contraditório,
bem como ao magistrado primevo, configurando a sua análise pelo órgão revisor em nítida supressão de instância.

V
.
Recurso
s
des
provido
s

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.